Tribunal: TJDFT
Processo: 0000704-66.2013.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO (ALÍNEAS ‘B’, ‘C’ E ‘D’, III, ART. 593, CPP). CONHECIMENTO DO RECURSO CONFORME TERMO DE APELAÇÃO. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. CURCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR NO MOMENTO DA PRÁTICA DO DELITO NÃO DEMONSTRADA. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.
2. Não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
3. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo. Apresentadas as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido a tese da Acusação, reconhecendo tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer.
4. Não demonstrado de forma inequívoca que, na data dos delitos narrados na denúncia (homicídio na condução de veículo automotor e embriaguez ao volante), o réu estava em período de suspensão de seu direito de dirigir, em razão do princípio in dubio pro reo, as circunstâncias do crime não poderão ser valoradas negativamente com esse fundamento.
5. Se a embriaguez e a invasão na contramão de direção por parte do réu foram consideradas pelo Conselho de Sentença para caracterizar o dolo eventual do crime de homicídio simples, tais fatos não podem ser utilizados para elevar a pena-base na dosimetria, sob pena de bis in idem.
6. Quando o relato do réu foi utilizado como fundamento para a condenação, torna-se irrelevante a confissão ser parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior, devendo incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal (STJ - Súmula 545), independente da negativa quanto ao elemento subjetivo.
7. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido.
8. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.